Tribunal: TJDFT
Processo: 0743329-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0743329-74.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAIMUNDO RIBEIRO DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública em face do acórdão do recurso inominado integrado pelo acórdão dos embargos de declaração, em que pretende apenas o reexame no ponto que se refere à ausência de condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios, com suporte no enunciado da 421 do Superior Tribunal de Justiça. O Distrito Federal não recorreu. Assim, tendo em vista que a discussão diz respeito somente à possibilidade de condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios, quando em litígio com outro ente público a ele vinculado, e, diante da ausência de recurso do réu na parte em que fora sucumbente, operou-se a coisa julgada parcial em relação à questão de fundo discutida no processo. ANTE O EXPOSTO, certifique-se o trânsito em julgado parcial do acórdão, ressalvada tão-somente a discussão pertinente à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a interposição de Recurso Extraordinário nesse ponto. Fica autorizada a execução definitiva de parte da decisão, nos moldes do CPC/2015. Por questões operacionais, resta inviável a baixa do presente processo ao juízo de origem, enquanto não houver o trânsito total, sendo admissível o processamento em autos suplementares (inteligência do art. 356, § 4o, do CPC). Por fim, diante da existência de repercussão geral (tema 1002), aguarde-se o ulterior julgamento do recurso paradigma (RE 1.140.005 RG/RJ). Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal